Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-59.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706002-59.2017.8.07.0007 AGRAVANTE: OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO AGRAVADOS: AILTON COELHO ALVES, LUCILLE SALIBA REBOUCAS COELHO ALVES, LUDMILLA SALIBA COELHO, TABAJARA ARNAUD SAMPAIO COELHO, ALCIDES SOARES DA SILVA, MANOEL NONATO DA SILVA, MARLENE NONATO DA SILVA, MARLETE NONATA DA SILVA GIMENES, MAURILIO NONATO DA SILVA, MARCO NONATO DA SILVA, RONAN REIMEDES DE SOUZA, OLANIR JORGE XAVIER, DROGAPAULA MEDICAMENTOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto por OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Aduz a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Ressalta que o acórdão combatido diverge da jurisprudência de outros tribunais, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026